Tribunal: STF
Processo: ARE 1372478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS. IRPF. RETENÇÃO EM FOLHA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706/PR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo contribuinte contra sentença que denegou a segurança que almejava ordem que determinasse a exclusão dos valores retidos dos seus empregados e trabalhadores avulsos a título de contribuição previdenciária do empregado (INSS) e de Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF) da base de cálculo das contribuições patronais (INSS, RAT e para terceiros).



    2. O juízo a quo demonstrou, com propriedade, que apenas com expressa autorização legal determinadas verbas salarias podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições devidas pela impetrante, o que não se observa no caso das contribuições previdenciárias e do desconto em folha do IRPF realizados diretamente nos contracheques dos seus funcionários.



    3. As rubricas que busca a impetrante excluir da base de cálculo de suas contribuições previdenciárias patronais, aqui, não se revestem com a característica de mero ingresso de caixa, pelo contrário, são parcela da remuneração de seus funcionários que, por determinação legal, sofrem a incidência de IRPF e de contribuição ao INSS e são retidas diretamente na fonte, não guardando similaridade com a matéria julgada nos autos do RE 574.706/PR, pelo que não se revela possível a aplicação da mesma ratio decidendi ali registrada.



    4. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, I, e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente